Tribunal: TJBA
Processo: 0006317-16.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-09
Data de publicação: 2021-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006317-16.2002.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPERMERCADO BRENO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
.
EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ARGUIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. EXERCÍCIO DE 1989 A 2000. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE
SETE
ANOS.
EXEQUENTE
NÃO EFETU
OU
QUALQUER ATO DEPOIS
DA CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106, DO STJ. CULPA NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO FISCO QUE
DEIXOU DE
FORNECE
R
OS SUBSÍDIOS SUFICIENTES PARA QUE A MARCHA PROCESSUAL SE DESENVOLVESSE REGULARMENTE.
PEDIDO DE PENHORA ON LINE TARDIO.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO. CONHECIDA E
NÃO PROVID
A
.

1.
I
nexistindo prejuízo, não há que se declarar a nulidade da decisão impugnada, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado pelos arts. 277 e 283 do CPC/2015.

O Apelante sustenta a necessidade de intimação prévia à decretação de prescrição, o faz ao fundamento de que deveria lhe ser oportunizado informar eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Entretanto, nenhuma hipótese suspensiva ou interruptiva do curso prescricional foi apresentada em seu apelo, não tendo a Fazenda evidenciado que o erro de procedimento do magistrado primevo, ante a ausência da intimação prévia, trouxe o prejuízo invocado na insurgência. N
ão reconhe
ço
a nulidade invocada.

2.
Deixo de
aplicar o princípio da Dialeticidade levantado pela
empresa
Apelada
, eis que nas razões recursais o Estado da Bahia
rebateu os fundamentos apresentados na Sentença, além de
alega
r
que:
“
ao extinguir a ação por entender que ocorreu
a prescrição direta
, não poderia ser
à revelia do Estado em manifesta afronta ao disposto no art. 487, parágrafo único do CPC,
por isso, deve ser anulada a Sentença.”

3.
No mérito, c
uida
-se de Recurso de Apelação
em
face da Sentença proferida nos autos da Execução Fiscal
n
a
qual
o magistrado
reconhe
ceu a prescrição quinquenal do crédito tributário relativo ao I
CMS, referente
ao
s
exercício
s
de 1989
a 2000
,
extinguindo-se a demanda.

4. A
ação executória fora ajuizada em 02/09/2002
,
a
ntes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, incidindo, portanto, a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

5. O
crédito perseguido judicialmente restou extinto durante o trâmite da presente demanda executiva, tendo em vista que,
o processo foi distribuído em 09/09/2002 (
ID 12246081, p. 6
), despacho inicial (
ID 12246086, p. 7
), em 12/09/2002, o Executado foi citado no dia 01/09/2003 (
ID 12246088, p. 11
), somente, em 17/12/2010 o Estado da Bahia requereu a penhora
on line
dos bens dos sócios da empresa Executada, ou seja, mais de 07 (sete) anos, após a citação do Executado, conforme se observa da petição juntada no
ID 12246093, p. 13
.

A
sentença
(
id. 1
2246099
, p.
19
)
prolatada em 17.05.2018
,
na qual o Julgador reconheceu a incidência da prescrição
direta, contudo, na verdade, a prescrição acontecida nos autos foi a i
ntercorrente,
ocorrida entre o interregno da citação do executado em setembro de 2003 à intervenção, somente, em 17/12/2010 do Exequente,
quando requereu a penhora on line dos bens dos sócios da empresa Executada.

6. I
nconcebível a alegação de demora do Poder Judiciário, pois o Recorrente assumiu a responsabilidade pela prescrição do crédito, na medida em que permaneceu inerte, deixando de providenciar as diligências cabíveis ao prosseguimento do feito,
lo
g
o após a citação do Executado e o não pagamento da dívida no prazo estipulado pelo magistrado.

APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação nº 0006317-16.2002.8.05.0103, de Ilhéus, em que figuram como Apelante o
E
STADO DA BAHIA
e Apelado
SUPERMERCADO BRENO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto,
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário

Passos da Silva Calixto.

Salvador, .

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07